Tribunal: TJES
Processo: 0029875-81.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029875-81.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUCINETE CORREIA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENCHENTE DECORRENTE DE FORTES CHUVAS – EVENTO IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL – FATO PÚBLICO E NOTÓRIO – OMISSÃO AFASTADA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO RESIDENCIAL - RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Registra-se que o evento climático danoso e a suposta negligência do Município de Serra, atinente ao sistema urbano de escoamento de águas pluviais, já foi objeto de julgamento por esta Corte Estadual em algumas oportunidades em que foi reconhecida a ocorrência de força maior, sob argumento de que as chuvas torrenciais dos meses finais do ano de 2013 foram atípicas e desproporcionais
.

2.
Consta nos autos a alegação de que
o acúmulo de água decorrente de intensas chuvas ocorridas no mês de dezembro do ano de 2013 no bairro Central Carapina, Município da Serra, resultou em estragos à residência e os móveis residenciais de Jane Maria dos Santos, ora apelada, que pleiteou indenização por danos materiais e morais em face da municipalidade pela ausência de sistema urbano de escoamento eficiente a evitar o referido prejuízo.

3.

A
pós regular instrução processual, que contou com uma audiência de instrução e a juntada de prova pericial, o Juízo a quo identificou a responsabilidade municipal pelo evento
danoso por considerar que “
a insuficiência de obras para escoamento das águas pluviais foi fator determinante não só pela ocorrência do alagamento, mas também pelo represamento das águas por diversos dias
”
.

4.
A controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se em aferir eventual responsabilidade da municipalidade apelante por omissão em adotar as providências necessárias à mitigação do risco de alagamento no local de residência da parte apelada durante as chuvas ocorridas no
ano de
2013.

5.

Embora a Constituição Federal prescreva a teoria do risco administrativo
(
STF
, RE 608880,
Rel.
p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
DJe:
1.10.2020), o dispositivo constitucional (art. 37, §6º, da CF) se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil passa a ser subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

6.

A
figura-se público e notório, e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC), que o volume acumulado de água nos meses finais do ano de 2013 neste Estado, causador da enchente em questão,
constituiu
evento imprevisível e e
xtraordinário apto a afastar a responsabilidade estatal pelos danos suportados pela população.

7.
C
onstata-se a impossibilidade de atribuir ao Município de Serra a responsabilidade pelos supostos danos residenciais, sem qualquer comprovação nos autos, em que a autora alega ter sofrido.

8.
A propósito, a própria sentença recorrida menciona que o laudo pericial
constatou
“
que o Bairro está localizado em uma área primordialmente com características de baixadas (com pequenas declividades) e com influência de cheias em situações de grandes índices pluviométricos. Dessa forma, a capacidade drenante do bairro fica comprometida em função da baixa declividade da região. [...] as chuvas de dezembro de 2013 foram acima da média histórica, onde o volume de precipitação atingiu 569,40 mm
”.

9.
R
eforça-se que o Município de Serra não concedeu licença à autora, ora apelada, para construção residencial na região de Central Carapina, de modo que a demandante construiu
a residência acometida pela referida enchente sem obediência às normas e critérios de segurança municipais em área de risco de alagamento.

10.
Não há como atribuir os supostos prejuízos da demandante ao Município de Serra se o evento danoso foi resultado de chuvas que foram acima da média histórica, bem como a região e a residência da mesma estão em área propícia para alagamentos e sem licença legal para construção.

11.
Conclui-se pela existência de fato impeditivo do direito da autora da demanda, ao demonstrar que o evento imprevisível e extraordinário ocasionado pelas chuvas torrenciais presenciadas em todo o Estado nos meses finais de 2013 e a ocupação residencial irregular afastam a responsabilidade estatal pelos supostos danos suportados pela apelada.

12.

Recurso
Conhecido e P
rovido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0029875-81.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUCINETE CORREIA DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: JOSE CARLOS RIZK FILHO - ES10995-A, JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES13289

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a sentença (
ID 2332432, fls. 12/38
), proferida pe
la MMa.
Juíz
a
da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital,
Dra. Telmelita Guimarães Alves
que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
LUCINETE CORREIA DA SILVA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária com base no IPCA-E e os juros moratórios, a partir do evento danoso (Dez/2013) serão aplicados com base na caderneta de poupança, por entender que a municipalidade atuou com negligência em implantar o sistema de drenagem urbana adequada para evitar o ocorrido.

Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo a quo condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade em face da autora em razão de estar amparada pela gratuidade da Justiça.

Nas razões recursais (
ID. 2332432,
fls.
76/111 e ID 2332433, fls. 01/03
), o Município de Serra pugna pela reformar da sentença recorrida, sob argumento, em síntese, de que: (
i
) não há responsabilidade do Município em razão da anormalidade das chuvas e dos danos imprevisíveis que aconteceram no final do ano de 2013; (
ii
) o relatório da Agência Nacional de Águas registrou que o volume de água acumulado no referido evento foi quatro vezes maior do que a média até então registrada de forma a afastar qualquer experiência anterior que permitisse prever o cataclismo desse porte; (
iii
) o laudo pericial juntado nos autos constatou que a dificuldade de escoamento de água, a ponto de supostamente prejudicar a apelada, ocorreu em razão da natureza do terreno ocupado pela mesma; (
iv
) a apelada realizou construção em área alagadiça, sem licença da Administração Pública, o que afasta a responsabilidade da municipalidade; (
v
) realiza ações preventivas, porém as chuvas excederam o esperado para o período e impediram qualquer previsão ou expectativa para minimizar os seus efeitos; (
vi
) “existem mais de
quatrocentas
ações ajuizadas
referentes as chuvas de 2013, todas com os idênticos argumentos e a mesma ausência de provas, ou seja, todos tratados de forma genérica e abstrata, mesma forma da sentença que condenou o Município em todas, pelos mesmos argumentos e nos mesmos valores”
; (
vii
) alternativamente, almeja a redução do valor arbitrado como dano moral para que não exceda o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID. 2332433.

De plano, registra-se que o evento climático danoso e a suposta negligência do Município de Serra, referente ao sistema urbano de escoamento de águas pluviais, já foi objeto de julgamento por esta Corte Estadual em que foi reconhecida a ocorrência de força maior, sob argumento de que as chuvas torrenciais dos meses finais do ano de 2013 foram atípicas e desproporcionais:

[...] 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço. 3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4.
O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso
.
5. Recurso conhecido e provido. (
AC
048180168071,
Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível,
DJe
: 15.12.2021 - destaquei).

[...] 1. Segundo assentado pelo STF, a Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos, sendo que, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2.
O excesso de água causado pelas fortes e intermitentes chuvas no final do ano de 2013 (que representou o maior volume de precipitação em curto período desde o início das medições meteorológicas do Estado, há 90 anos, e que, portanto, ultrapassou à normalidade), num local naturalmente propício ao alagamento (área de brejo) e que foi ocupado irregularmente, em que os corpos hídricos são monitorados, e que antes das chuvas estava com a limpeza regular, caracteriza força maior (compreendido como evento previsível, mas inevitável), que afasta a responsabilidade do Município, porquanto excludente do nexo de causalidade
.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. (
AC
048180167917,
Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Segunda Câmara Cível
,
DJe
: 22.11.2021 - destaquei).

[...]
1) Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas. 2) É incontroverso nos autos bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15), que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo. 3) Neste cenário, considerando (i) a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii) a excepcionalidade do evento maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Nova Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza. 4)
O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano
.
5) Recurso conhecido e provido. (
AC
048180167941,
Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível,
DJe
: 1.9.2021 - destaquei).

No caso dos autos, consta a alegação de que o acúmulo de água decorrente de intensas chuvas ocorridas no mês de dezembro do ano de 2013 no bairro Central Carapina, Município da Serra, resultou em estragos à residência e os móveis residenciais de
Lucinete Correia da Silva
, ora apelada, que pleiteou indenização por danos materiais e morais em face da municipalidade pela ausência de sistema urbano de escoamento eficiente a evitar o referido prejuízo.

Na inicial, a autora alega que com a enchente inundando sua residência, os móveis (
colchões, estantes e outros), piso e pintura
da casa sofreram estragos, assim como o abalo psíquico sofrido por toda a família.

A
pós regular instrução processual, que contou com uma audiência de instrução e a realização de prova pericial, o Juízo a quo identificou a responsabilidade municipal pelo evento danoso por considerar que “
a insuficiência de obras para escoamento das águas pluviais foi fator determinante não só pela ocorrência do alagamento, mas também pelo represamento das águas por diversos dias
” (
ID 2332432
).

Em face desse pronunciamento foi interposto o presente recurso de apelação que devolveu
a controvérsia a este Egrégio Sodalício para aferir eventual responsabilidade da municipalidade apelante por omissão em adotar as providências necessárias à mitigação do risco de alagamento no local de residência da parte apelada durante as chuvas ocorridas no
ano de
2013.

Pois bem
.

A
Constituição Federal prescreve a
responsabilidade civil objetiva
do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa (art. 37, § 6º
1
).

Embora a Constituição Federal prescreva a teoria do risco administrativo
(
STF
, RE 608880,
Rel.
p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
DJe:
1.10.2020), o referido dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil passa a ser subjetiva, devendo, portanto, ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Em tal circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público, mas sim do serviço público e da prestação ineficiente do
mesmo, consoante a lição doutrinária
:

[...] O tema responsabilidade do Estado investiga o dever estatal de ressarcir particulares por prejuízos civis e extracontratuais experimentados em decorrência de ações ou omissões de agentes públicos no exercício da função administrativa. Os danos indenizáveis podem ser materiais, morais ou estéticos.

[...] A doutrina tradicional sempre entendeu que nos danos por omissão a indenização é devida se a vítima comprovar que a omissão produziu o prejuízo, aplicando-se a teoria objetiva. Ocorre que a teoria convencional da responsabilidade do Estado não parece aplicar-se bem aos danos por omissão, especialmente diante da impossibilidade de afirmar-se que a omissão “causa” o prejuízo. A omissão estatal é um nada, e o nada não produz materialmente resultado algum.
Na esteira dessa inaplicabilidade, aos danos por omissão, da forma tradicional de pensar a responsabilidade estatal, Celso Antônio Bandeira de Mello vem sustentando há vários anos que os danos por omissão submetem-se à teoria subjetiva
.
Atualmente, é também o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 179.147) e pela doutrina majoritária. [...] Aplicando-se a teoria subjetiva, a vítima tem o ônus de provar a ocorrência de culpa ou dolo, além da demonstração dos demais requisitos: omissão, dano e nexo causal. Entretanto, a partir da hipossuficiência decorrente da posição de inferioridade da vítima diante do Estado, deve ser observada a inversão no ônus da prova relativa à culpa ou dolo,
presumindo-se a responsabilidade estatal nas omissões ensejadoras de comprovado prejuízo ao particular, de modo a restar ao Estado, para afastar tal presunção, realizar a comprovação de que não agiu com culpa ou dolo
.
[...]. (Mazza, A. Manual de Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019 - destaquei).

Assim, a
figura-se público e notório, e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC), que o volume acumulado de água nos meses finais do ano de 2013 neste Estado, causador da enchente em questão,
constituiu
evento imprevisível e extraordinário apto a afastar a responsabilidade estatal pelos danos suportados pela população.

No caso
concreto
, constata-se a impossibilidade de atribuir ao Município de Serra a responsabilidade pelos supostos danos residenciais, sem qualquer comprovação nos autos, que a autora alega ter sofrido.

A propósito, a própria sentença recorrida menciona que o laudo pericial
constatou
“
que o Bairro está localizado em uma área primordialmente com características de baixadas (com pequenas declividades)
e com influência de cheias em situações de grandes índices pluviométricos
.
Dessa forma, a capacidade drenante do bairro fica comprometida em função da baixa declividade da região. [...]
as chuvas de dezembro de 2013 foram acima da média histórica, onde o volume de precipitação atingiu 569,40 mm
” (destaquei).

Aliado a isso, reforça-se que o Município de Serra
não concedeu licença
à autora, ora apelada, para construção residencial na região de Central Carapina, de modo que a demandante construiu
a residência acometida pela referida enchente sem obediência às normas e critérios de segurança municipais em área de risco de alagamento.

Assim, não há como atribuir os supostos prejuízos da demandante ao Município de Serra se o evento danoso foi resultado de chuvas que foram acima da média histórica experimentada, bem como a região e a residência da autora estão em área propícia para alagamentos e sem licença legal para construção.

Conclui-se pela existência de fato impeditivo do direito da autora da demanda, ao demonstrar que o evento imprevisível e extraordinário ocasionado pelas chuvas torrenciais presenciadas em todo o Estado nos meses finais de 2013 e a ocupação residencial irregular afastam a responsabilidade estatal pelos supostos danos suportados pela apelada.

Em idêntico sentido
:
AC
0029954-60.2014.8.08.0048 e 0029926-92.2014.8.08.0048,
Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Primeira Câmara Cível
,
DJe
: 14.6.2022;
AC
0029976-21.2014.8.08.0048,
Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Primeira Câmara Cível, DJe
: 14.6.2022;
AC
0022030-95.2014.8.08.0048,
Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Primeira Câmara Cível, DJe
: 24.5.2022; AC 0022009-22.2014.8.08.0048, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Quarta Câmara Cível, DJe: 14.3.2022.

Diante disso
,
conheço
do recurso de apelação cível e
DOU
PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Considerando que a requerente, ora apelada, foi sucumbente na presente demanda, reformulo os ônus da sucumbência para condená-la
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade por força da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

1
[...] Art. 37 [...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.